Tribunal: STF
Processo: ARE 1390113
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da União, reformando, em parte, a sentença de procedência do pedido, para: “a) julgar improcedente a pretensão inicial de reconhecimento da imunidade em dobro da contribuição previdenciária para o RPPS; e b) assentar que os valores eventualmente não descontados a título de contribuição previdenciária, no que respeita ao objeto da lide e por força de decisão judicial, não estão sujeitos à repetição” (Doc. 193).



    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (Doc. 213).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 224), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SANDRA PASSOS DE SIENO aponta violação ao art. 40, §21, da Constituição, bem como ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 317 da Repercussão Geral. 



    Para tanto, sustenta a existência de norma regulamentadora do §21 do art. 40 da CF/1988 - qual seja, a MP 805/2017. Defende que tem direito à isenção de contribuição previdenciária naquilo que ultrapassar o dobro do teto do RGPS no período de vigência da referida medida provisória - ou seja, de 30/11/2017 a 8/4/2018 -, o que não foi observado pelas instâncias de origem. 



    Aduz que, nos termos do Tema 317 desta CORTE, “restou pacificado o entendimento de que o § 21, do art. 40, da CF, enquanto vigente, era norma de eficácia limitada, e, portanto, dependente de norma legal regulamentadora, a ser editada em cada ente federativo. Logo, como no âmbito da União só houve norma legal dispondo sobre o assunto no curto período entre 30/11/2017 e 8/04/2018 (MP 805/2017), é de concluir que ao menos neste período a isenção prevista no §21 esteve regulamentada, podendo ser plenamente aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante” (fl. 9, Doc. 224). 



    O Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao argumento de que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 234). 



    No Agravo, a parte agravante alegou a existência de ofensa direta à Constituição Federal. No mais, reiterou os argumentos do Recurso Extraordinário (Doc. 243).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 4-5, Doc. 224): 



    “Acrescentando o parágrafo terceiro ao artigo 102 da Constituição Federal de 1988, a Emenda Constitucional nº 45, de 18 de dezembro de 2004, introduziu a repercussão geral como novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, assim dispondo: 



    Art. 102. (...) 



    § 3º. No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    Referido preceito constitucional foi recepcionado no § 1º e § 3º, incs. I e III, do art. 1.035 do Código de Processo Civil: 



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



     § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. (grifo nosso) § 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: 



    I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; 



    (...) 



    III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 



    Assim, aplicando-se a legislação acima ao presente feito, demonstra a recorrente que a lide debate questões relevantes do ponto de vista econômico, jurídico e social, sobretudo porque a repercussão geral do debate já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 317. 



    No aspecto que aqui se aponta o debate aqui colocado é constitucional e relevante! ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a parte recorrente, em suas razões recursais, postula a reforma do acórdão recorrido, na parte em que negou provimento ao pedido de isenção da contribuição previdenciária que ultrapassar o dobro do teto do RPGS no período de vigência da MP 805/2017. Sobre essa específica questão, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 4-6, Doc.193):



    “Contribuição previdenciária. Art. 40, § 21, da CF/88. Imunidade em dobro. Norma de eficácia limitada 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar ao RE 630137 (Tema 317), firmou a seguinte tese: O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social. 



    Note-se a ementa: 



    Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 



    1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 



    2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 



    3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 



    4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 



    5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630137, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021). (grifo posto).



    Também foram modulados os efeitos da decisão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não seja obrigados a restituição. Nesses casos, o acórdão terá efeitos somente a partir da publicação da sua ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 



    A ata de julgamento foi publicada em 11/03/2021. 



    Dessa forma, havendo decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de repercussão geral, impõe-se o provimento do recurso, para julgar improcedente a pretensão inicial de reconhecimento da imunidade em dobro da contribuição previdenciária para o RPPS, conquanto inexistente, no âmbito da União, norma regulamentadora. 



    Os valores que eventualmente deixaram de ser descontados a título de contribuição previdenciária para o RPPS, no que respeita ao objeto da lide e por força de decisão judicial, não estão sujeitos à repetição. Nesse caso, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, em 11/03/2021. 



    Concluindo, dou parcial provimento ao recurso da União para: a) julgar improcedente a pretensão inicial de reconhecimento da imunidade em dobro da contribuição previdenciária para o RPPS; e b) assentar que os valores eventualmente não descontados a título de contribuição previdenciária, no que respeita ao objeto da lide e por força de decisão judicial, não estão sujeitos à repetição. Nesse caso, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, em 11/03/2021.”



    No julgamento do RE 630.137-RG (tema 317), o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. 



    No julgamento de mérito do precedente paradigma, assentou-se o entendimento no sentido de que o referido dispositivo constitucional, incluído pela EC 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária dos entes federados que determine quais são as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor público portador de doença incapacitante a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 



    Eis a ementa desse julgado: 



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 



    1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005.



    2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.



    3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.



    4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.



    5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630.137, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021 – grifo nosso) 



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE firmada no Tema 317 da repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente